Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 212
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 212
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1º, da Lei nº 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.936; 9202-011.075; 9202-010.374; 9202-010.579; 9202-010.470.